Tribunal: TJES
Processo: 5005593-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005593-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: JOAO COSSETTI NETTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005593-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Telemar Norte e Leste S/A - Grupo OI

Recorridos: João Cossetti Netto e Arlita Giori Cossetti

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

TELEMAR NORTE E LESTA S/A - GRUPO OI - (em Recuperação Judicial)
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1724361, pgs. 30/32)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0000818-89.2015.8.08.0013) promovido por
JOÃO COSSETTI NETTO
e
ARLITA GIORI COSSETTI
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela Executada, por entender que os créditos perseguidos são posteriores à homologação do Plano de Recuperação Judicial, não se sujeitando, pois, aos efeitos dela decorrentes.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, resumidamente, que: (
I
) os créditos postulados na demanda de origem possuem natureza concursal, pois
“o evento que deflagrou o ônus da sucumbência da impugnante se deu cerca de 1 (um) ano e meio antes do pedido de recuperação judicial da agravante”
; (
II
)
“em tendo o crédito almejado pelos recorridos natureza concursal, é obrigatório que este tenha fator de atualização e correção incidentes até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016”
; (
III
)
“a classificação com equívoco da integralidade do crédito originado na demanda como extraconcursal acarreta em prejuízo na adequada implementação do Plano de Recuperação Judicial da agravante”
; (
IV
)
“considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo Oi foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos nele incluídos foram novados, nos termos dos arts. 59 da Lei n° 11.101/05”
; (
V
)
“após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser extintas – e não apenas suspensas – as execuções individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado”
; (
VI
)
“a prática dos atos de constrição contra o patrimônio da ré restam vedadas ao MM. Juízo originário, já que, além do crédito ser pago na forma do PRJ homologado, essa competência segue sendo privativa do Juízo da Recuperação Judicial”
; (
VII
)
“não se pode cogitar que, em razão da aprovação do PRJ e concessão da recuperação judicial, possam as execuções individuais prosseguir com atos de constrição – tanto em obrigações de pagar, quanto de fazer - pelos mais diversos juízos singulares, desconsiderando a competência absoluta do juízo recuperacional para a acompanhar e decidir sobre a quitação dos créditos e obrigações diversas sujeitas ao PRJ”
.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo restou deferido, no sentido de obstar futuros atos de constrição patrimonial na origem.

Contraminuta apresentada pelos Recorridos (id. 1870675), postulando o desprovimento recursal, sob o fundamento de que os valores perseguidos nunca foram apresentados para regular inscrição no Plano de Recuperação Judicial, bem como, porque já findo o prazo de suspensão dos débitos da recuperanda.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005593-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Telemar Norte e Leste S/A - Grupo OI

Recorridos: João Cossetti Netto e Arlita Giori Cossetti

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
TELEMAR NORTE E LESTA S/A - GRUPO OI - (em Recuperação Judicial)
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1724361, pgs. 30/32)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0000818-89.2015.8.08.0013) promovido por
JOÃO COSSETTI NETTO
e
ARLITA GIORI COSSETTI
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
manejada pela Executada, por entender que os créditos perseguidos são posteriores à homologação do Plano de Recuperação Judicial, não se sujeitando, pois, aos efeitos dela decorrentes.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, resumidamente, que: (
I
) os créditos postulados na demanda de origem possuem natureza concursal, pois
“o evento que deflagrou o ônus da sucumbência da impugnante se deu cerca de 1 (um) ano e meio antes do pedido de recuperação judicial da agravante”
; (
II
)
“em tendo o crédito almejado pelos recorridos natureza concursal, é obrigatório que este tenha fator de atualização e correção incidentes até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016”
; (
III
)
“a classificação com equívoco da integralidade do crédito originado na demanda como extraconcursal acarreta em prejuízo na adequada implementação do Plano de Recuperação Judicial da agravante”
; (
IV
)
“considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo Oi foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos nele incluídos foram novados, nos termos dos arts. 59 da Lei n° 11.101/05”
; (
V
)
“após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser extintas – e não apenas suspensas – as execuções individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado”
; (
VI
)
“a prática dos atos de constrição contra o patrimônio da ré restam vedadas ao MM. Juízo originário, já que, além do crédito ser pago na forma do PRJ homologado, essa competência segue sendo privativa do Juízo da Recuperação Judicial”
; (
VII
)
“não se pode cogitar que, em razão da aprovação do PRJ e concessão da recuperação judicial, possam as execuções individuais prosseguir com atos de constrição – tanto em obrigações de pagar, quanto de fazer - pelos mais diversos juízos singulares, desconsiderando a competência absoluta do juízo recuperacional para a acompanhar e decidir sobre a quitação dos créditos e obrigações diversas sujeitas ao PRJ”
.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1783500) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, busca a Recorrente a suspensão da Decisão recorrida sob o fundamento de que, diferentemente da compreensão externada pelo Juízo a quo, os créditos perseguidos no bojo do Cumprimento de Sentença intentado pelos Recorridos possuem natureza concursal, o que impediria o prosseguimento do feito.

Registra-se, por oportuno, que por ocasião da apreciação da Exceção de Pré-Executividade manejada pela ora Recorrente, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem rejeitar a postulação deduzida pela Empresa Recuperanda, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Como se sabe, a exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade a depender da matéria alegada, é um instituto defensivo atípico, no qual o executado pode opor essa defesa dentro dos autos da execução, aduzindo matérias conhecíveis pelo Juiz de ofício e lastreada por prova pré-constituída, não sendo permitido a dilação probatória.

O crédito executado é posterior à homologação do plano de recuperação judicial, o que afasta a incidência do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

A novação prevista na Lei de Recuperação Judicial repercute exclusivamente nos créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e do deferimento do processamento do pedido e não gera efeitos naqueles constituídos após a deflagração da recuperação judicial.

Somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial estão sujeitos à execução universal.”

Ao proceder à análise das peças que compõem este instrumento, em juízo de cognição sumária, tenho que a tese recursal se reveste de plausibilidade jurídica, na medida em que, havendo discussão acerca da natureza do crédito perseguido na fase de Cumprimento de Sentença, deve a questão ser objeto de deliberação pelo Juízo com competência falimentar.

Isto porque, cabe ao juízo recuperacional avaliar: (I) se o crédito perseguido deve ser objeto de habilitação, ainda que de forma retardatária, para fins de inserção no Plano de Recuperação Judicial homologado e aprovado; ou (II) se o valor não se submete ao processo de soerguimento da empresa em Recuperação Judicial; destacando-se que, mesmo na hipótese de se tratar de crédito extraconcursal, os atos de constrição patrimonial também devem se submetem à análise do Juízo universal.

Não é outro, a propósito, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, senão vejamos,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em harmonia com o entendimento desta Corte, o qual se firmou no sentido de que o crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve ser submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora, sendo desinfluente a circunstância de ser o crédito líquido ou não
.

1.1.

De fato, consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é da "competência precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento"
(AgInt nos EDcl no CC 165.079/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 5/5/2020, DJe 8/5/2020).

2.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 1708479/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO INDIRETA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1.
Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.

2.

Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes
.

3.
Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; PET no CC 175.484/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 20/04/2021)

Nesta ordem de ideias, a princípio, verifico presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência recursal, inclusive no tocante ao
periculum in mora
, porquanto o prosseguimento da demanda de origem poderá acarretar em eventual constrição patrimonial à míngua de prévia Decisão, pela autoridade judicial competente, acerca da natureza do crédito perseguido.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar futuros atos de constrição patrimonial na origem, ao menos até o julgamento meritório do presente Agravo de Instrumento
.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado de Primeira Instância

do teor da presente Decisão, bem como para que a faça cumprir.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 15 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
.

Impõe-se consignar, ainda, por derradeiro, que as questões trazidas em sede de Contraminuta, alusivas à ausência de comunicação do débito, a tempo e modo, para fins de inclusão no Plano de Recuperação Judicial, assim como, acerca da superação do prazo de suspensão das demandas executivas em desfavor da Recorrente, não possuem o condão de alterar a compreensão adotada.

Isto porque, persiste a necessidade de averiguação da natureza do crédito perseguido, mormente se considerada a possibilidade de habilitação tardia ou retardatária no Juízo da Falência para ulterior pagamento.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, a fim de impedir os atos de constrição patrimonial no juízo de origem, até a apreciação da matéria pelo Juízo universal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005593-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Telemar Norte e Leste S/A - Grupo OI

Recorridos: João Cossetti Netto e Arlita Giori Cossetti

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO PERSEGUIDO. DEFINIÇÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO TARDIA DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Havendo discussão acerca da natureza do crédito perseguido na fase de Cumprimento de Sentença, deve a questão ser objeto de deliberação pelo Juízo com competência falimentar.

II.
Cabe ao juízo recuperacional avaliar: (I) se o crédito perseguido deve ser objeto de habilitação, ainda que de forma retardatária, para fins de inserção no Plano de Recuperação Judicial homologado e aprovado; ou (II) se o valor não se submete ao processo de soerguimento da empresa em Recuperação Judicial; destacando-se que, mesmo na hipótese de se tratar de crédito extraconcursal, os atos de constrição patrimonial também devem se submetem à análise do Juízo universal.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, apenas para obstar os atos de constrição patrimonial na demanda de origem, até que se defina a questão pelo juízo recuperacional, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.